Tribunal: TJMT
Processo: 1035519-65.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035519-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO FERREIRA JUNQUEIRA NETO - CPF: 015.884.951-59 (ADVOGADO), GERMANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.959.551-50 (PACIENTE), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), GERALDO FERREIRA JUNQUEIRA NETO - CPF: 015.884.951-59 (IMPETRANTE), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. INOCORRÊNCIA. DECISÃO ANCORADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO.
CONTEMPORANEIDADE EVIDENCIADA PELA HABITUALIDADE CRIMINOSA.
MÉRITO.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA SOB ALEGAÇÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.
IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS (PINOS VAZIOS, EMBALAGENS) E CADERNO DE ANOTAÇÕES QUE DENOTAM MERCANCIA. ENTORPECENTE OCULTO EM COMPARTIMENTO DE MÁQUINA DE LAVAR.
MODUS OPERANDI
QUE INDICA DEDICAÇÃO AO CRIME.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA FACE À REINCIDÊNCIA E PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 05 de junho de 2025, no âmbito da "Operação Eclipse", pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa alega ausência de fundamentação idônea, desproporcionalidade da medida em razão da ínfima quantidade de droga apreendida (aproximadamente 4g de cocaína) e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. O pedido liminar foi indeferido e a autoridade coatora manteve a custódia.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão, saber se: (I) a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea baseada em elementos concretos, notadamente a garantia da ordem pública; (II) a pequena quantidade de entorpecente apreendido é suficiente para afastar a necessidade da segregação cautelar, considerando os demais elementos probatórios
; e (III) as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seriam suficientes para conter a reiteração delitiva de agente reincidente.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, visando interromper a reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas (reincidência específica), o que demonstra risco concreto e contemporâneo.

4. A alegada "pequena quantidade" de droga não desnatura a gravidade concreta da conduta nem autoriza a liberdade provisória, pois foram apreendidos apetrechos típicos de comercialização (pinos vazios, embalagens plásticas) e caderno de anotações, além de o entorpecente estar oculto em compartimento secreto de máquina de lavar, evidenciando estrutura logística voltada à traficância habitual.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas, pois a reincidência específica indica que o paciente não possui freios inibitórios para cumprir medidas menos gravosas em liberdade.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A reincidência específica constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e interromper o ciclo delitivo, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade enquanto perdurar o risco de reiteração.

2. A pequena quantidade de entorpecente, por si só, não impede a manutenção da custódia cautelar quando presentes outros elementos indicativos de traficância habitual, como a apreensão de apetrechos, dissimulação da droga e histórico de reincidência.

3. Demonstrada a necessidade concreta da prisão preventiva para garantia da ordem pública, torna-se inaplicável a substituição por medidas cautelares diversas, por serem insuficientes para conter a prática de novas infrações penais por agente contumaz.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312; art. 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC n. 999.474/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2025.

STJ,
AgRg
no HC 778.654/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022.

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 23.11.2021.

STJ, HC nº 230.995/MS (citado no TJMT, N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 12.12.2023).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Dandara Christine Alves de Amorim e Geraldo Ferreira Junqueira Neto, em favor de
GERMANO PEREIRA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 05 de junho de 2025, sob a imputação, em tese, do crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

Em síntese, a Defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:

a)
ausência de fundamentação idônea e contemporânea na decisão que manteve a prisão, baseada em gravidade abstrata;
b)
desproporcionalidade da medida extrema, dada a ínfima quantidade de entorpecente apreendido (aprox. 4g de cocaína); e
c)

suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP
).

O pedido liminar foi
indeferido
por este Relator (Id. 321300852).

As
informações
foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando a regularidade do feito e a manutenção dos fundamentos da custódia (Id. 321834357).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do douto Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pela
denegação da ordem
, destacando a reincidência específica do paciente como fundamento idôneo para a manutenção do cárcere (Id. 322347871).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca a Defesa a revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando, precipuamente, a carência de fundamentação do decreto prisional e a desproporcionalidade da medida face à pequena quantidade de droga apreendida.

A ordem, contudo, deve ser
denegada
.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum
libertatis
.

No caso em apreço, ao converter a prisão em flagrante em preventiva e, posteriormente, ao indeferir o pedido de revogação em 19/08/2025, o magistrado de piso não se valeu de argumentos genéricos.

Ao contrário, a decisão está ancorada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública para evitar a
reiteração delitiva
.

Vejamos excerto da decisão:

“
(...) A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva como garantia da ordem pública para evitar a prática de novas infrações penais, eis que o réu possui registros criminais anteriores. [...] Desta forma, não vislumbro ilegalidade na aplicação da medida extrema, que se mostra necessária para assegurar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais pelo custodiado.”

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (“Operação Eclipse”), ocasião em que foram localizados, ocultos em um compartimento de máquina de lavar roupas, entorpecentes (cocaína), além de
petrechos típicos da traficância
(pinos vazios, embalagens plásticas) e um caderno de
anotações.

Contudo, o ponto nodal que inviabiliza a pretensão defensiva é a
reincidência específica
do paciente. As informações processuais dão conta de que Germano Pereira de Oliveira ostenta condenação anterior transitada em julgado pela prática do mesmo delito (tráfico de drogas).

A jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a reincidência, mormente a específica, é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a fim de interromper o ciclo delitivo e resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, colaciono julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

"A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, especialmente em casos de
reincidência específica no tráfico de drogas
." (
AgRg
no HC n. 999.474/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025).

DA IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO E DO
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETO

A primeira tese defensiva gravita em torno da alegação de que a decisão constritiva carece de fundamentação concreta, valendo-se de conceitos vagos como "garantia da ordem pública". Contudo, tal argumento não resiste a um confronto direto com os elementos dos autos.

A decisão proferida em 05/06/2025, que converteu o flagrante em preventiva, e a decisão posterior de 19/08/
2025,
que indeferiu o pedido de revogação, não se limitaram à repetição textual da letra da lei ou a ilações abstratas sobre a gravidade do tráfico de drogas.

Ao revés, o Magistrado de piso foi cirúrgico ao apontar a
necessidade de interromper a atuação delitiva de um agente contumaz
.

Extrai-se dos autos que a prisão não foi um evento isolado ou fortuito. Ela decorreu do cumprimento de um
Mandado de Busca e Apreensão
expedido no bojo da "Operação Eclipse", circunstância que, por si só, já denota a existência de uma investigação prévia e indícios robustos de traficância que justificaram a violação do domicílio.

No cumprimento da diligência, a autoridade policial não encontrou a droga (cocaína) disposta em local visível ou de uso casual. O entorpecente estava
oculto em um compartimento secreto de uma máquina de lavar roupas
. Esse
modus operandi
de dissimulação revela uma sofisticação incompatível com o mero usuário eventual e demonstra uma estrutura, ainda que doméstica, voltada para a mercancia ilícita e para a burla da fiscalização estatal.

Mais grave ainda, e determinante para o afastamento da tese de fundamentação inidônea, é o
histórico criminal do paciente
. Conforme destacado pela autoridade coatora e corroborado pela certidão de antecedentes
, Germano Pereira de Oliveira ostenta
reincidência específica
.

O paciente possui condenação anterior transitada em julgado justamente pelo crime de tráfico de drogas (Execução Penal nº 2000016-95.2023.8.11.0012).

Nesse cenário, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona: a reincidência, e com maior razão a reincidência específica, constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, visando obstar a reiteração delitiva. Não se trata de punir o passado, mas de acautelar o futuro, impedindo que o agente, que já demonstrou desprezo pelas sanções penais anteriores, continue a delinquir.

Portanto, afasto a alegação de fundamentação genérica, pois o decreto prisional está alicerçado em dados empíricos da conduta (ocultação da droga) e da vida pregressa do agente (reincidência específica).

DA CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS

A defesa alega que a decisão que manteve a prisão em agosto de 2025 apenas reiterou os argumentos de junho, carecendo de contemporaneidade. Sem razão.

A contemporaneidade da prisão preventiva não está atrelada exclusivamente à data do fato delituoso, mas sim à
persistência dos motivos que ensejaram a sua decretação
. O risco à ordem pública, no caso de agentes reincidentes habituais, é de natureza contínua e permanente. Enquanto não houver uma ruptura eficaz neste caso, o cárcere, a presunção, baseada na conduta pregressa concreta, é de que a atividade ilícita persistirá.

A decisão de 19/08/2025 acertadamente pontuou que
"os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação da medida ainda permanecem hígidos"
e que a defesa não trouxe fatos novos aptos a alterar o cenário.

Se o risco de reiteração decorre da personalidade refratária do agente ao cumprimento da lei (evidenciada pela reincidência), esse risco é atual e contemporâneo enquanto o processo perdurar.

DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE E DA "PEQUENA QUANTIDADE"

O argumento defensivo que busca minimizar a gravidade da conduta com base na quantidade de droga apreendida (4 pinos e 1 pedra de cocaína, aprox. 4g) deve ser rechaçado com veemência.

A análise da periculosidade do agente e do risco à ordem pública não pode ser realizada sob uma ótica puramente matemática ou quantitativa. O tráfico de drogas é um delito de perigo abstrato e de condutas múltiplas, onde a quantidade é apenas um dos vetores de análise.

No caso em tela, a "pequena quantidade" é suplantada por outros indicadores inequívocos de traficância habitual:

Apetrechos:
Foram apreendidos
08 (oito) pinos de plástico vazios
e diversos invólucros plásticos. A presença de material para embalagem e fracionamento é indicativo clássico de que o local funcionava como ponto de preparo e venda a varejo. Quem é mero usuário não estoca embalagens vazias típicas de comercialização ("pinos").

Natureza da Droga:
Trata-se de cocaína, estupefaciente de alto poder viciante e destrutivo, cujo comércio, ainda que em pequenas doses ("formiguinha"), fomenta uma cadeia de violência e degradação social.

A apreensão de caderno de anotações reforça a tese de atividade comercial organizada, e não de consumo próprio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pequena quantidade de droga,
per se
, não é salvo-conduto para a liberdade provisória, especialmente quando presentes outros elementos que denotam a dedicação ao crime ou a reincidência.

"A pequena quantidade de entorpecente apreendido não impede a decretação da prisão preventiva se as circunstâncias do caso concreto indicarem a periculosidade do agente, evidenciada, por exemplo, pela reincidência delitiva."
(
AgRg
no HC 778.654/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022).

Portanto, a quantidade apreendida não desnatura a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela habitualidade (reincidência) e pela estrutura logística (petrechos e ocultação) montada pelo paciente.

Por fim, quanto ao pleito de
aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão (art. 319 do CPP), entendo que estas se mostram
insuficientes e inadequadas
ao caso. A reiteração delitiva específica demonstra que o paciente não possui freios inibitórios suficientes para cumprir medidas menos gravosas em liberdade, sendo a segregação o único meio eficaz, neste momento, para impedir a prática de novos ilícitos.

Ademais, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

"Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC nº 230.995/MS)” (N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 19/12/2023).

Portanto, não há falar em constrangimento ilegal, estando a decisão
a quo
devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
GERMANO PEREIRA DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025